Tribunal: CARF
Processo: 13951.000172/2005-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13951.000172/2005-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.198 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
JOAO GERALDO BRAVIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO
DE
IRRF.
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
AUFERIDOS EM OUTRO ANO-CALENDÁRIO.
Restando caracterizado que 0 valor pleiteado a titulo de restituição é decorrente
de valores recebidos em anos anteriores, em virtude de ação trabalhista, os
quais não foram oferecidos à tributação à época do pagamento, considera-se
procedente a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 23 de fevereiro de 2005, por meio da qual
foram cancelados os lançamentos de rendimentos tributáveis e IRRF declarado pelo ora
Recorrente, o que implicou no recalculo do imposto devido com a desconsideração do saldo a
restituir declarado pelo ora Recorrente no exercício de 2003 (ano-calendário de 2002).
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) os rendimentos são frutos de crédito junto à reclamatória trabalhista do ano de
1994;
b) os valores liberados nem 1998 e 2000 não poderiam ser objetos de declaração
de imposto de renda tendo em vista que os valores ainda estavam sendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13951.000172/2005-07
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.198 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000172/2005-07

discutidos em Juízo, já havia ocorrido dedução sobre o montante do crédito,
sendo o recolhimento de responsabilidade da empresa, e os valores referentes
a IRRF foram recolhidos pela empresa apenas em 2002;
c) agiu de maneira correta ao apresentar a declaração somente no momento em
que aquilo que foi abatido de seu crédito fora recolhido aos cofres públicos.

O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) cópia da
reclamatória trabalhista (fls. 11 a 19); (ii)
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Curitiba, proferiu o acórdão de
no 06-20.031 – 2a Turma da DRJ/CTA, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que não há respaldo legal na atitude do Recorrente em declarar para o exercício de 2003
a totalidade do resgaste, depois de confirmado o pagamento do imposto retido na fonte e, então,
pleitear a restituição.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese as mesmas afirmações
presentes em sua impugnação.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os demais pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Trata-se de auto de infração lavrado diante da declaração indevida de rendimentos
tributáveis e imposto de renda retido na fonte. Como se verifica dos autos do presente processo
os valores declarados no exercício de 2003 (ano-calendário de 2002), em verdade, não
correspondem a fatos ocorridos em 2002, mas ao levantamento de valores nos autos de
reclamatória trabalhista em ano-calendário anterior.
Dessa forma, tais valores foram cancelados na declaração de ajuste anual
apresentada pelo ora Recorrente no exercício de 2003 e, consequentemente, o saldo a restituir
pleiteado foi desconsiderado pela Autoridade Fiscal.
Em síntese, argumenta o Recorrente em seu recurso que os valores foram
efetivamente recebidos com desconto do IRRF, razão pela qual entende ser devida a restituição
do alegado saldo declarado na DAA referente ao exercício de 2003 (ano-calendário de 2002).
Alega que, apesar de ter recebido os valores antes do ano-calendário de 2002, o
imposto retido pela fonte pagadora só foi recolhido no ano declarado.
Em que pesem os argumentos trazidos pelo ora Recorrente, razão não lhe assiste.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.198 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13951.000172/2005-07

Assim se diz porque os rendimentos tributáveis, assim como o imposto de renda
retido na fonte deveriam ter sido declarados para fins de ajuste anual da base de cálculo do IRPF
incidente no ano-calendário correspondente ao efetivo pagamento.
Se eventualmente o Recorrente omitiu tais rendimentos na declaração de ajuste
anual referente ao ano-calendário da disponibilidade econômica e jurídica da renda auferida, este
poderia ter retificado a referida declaração observando o prazo legal e apurado o imposto devido,
assim como o alegado saldo a restituir.
O que não se admite é que o contribuinte declare tais rendimentos e retenções em
ano-calendário diverso da ocorrência do fato gerador.
Por estas razões, entendo que o auto de infração deve ser mantido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital